Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705050-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: M.N.M MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, CLOVISMAR NASCIMENTO MOREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília (id. 79841023)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704655-72.2018.8.07.0001, movido em face de M.N.M. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP e CLOVISMAR NASCIMENTO MOREIRA, indeferiu pedido de consulta de bens dos executados no sistema da Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB, determinando o retorno dos autos ao arquivo. Em suas razões recursais (id. 23373232), a instituição financeira destaca termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário na forma do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, o que evidenciaria a legitimidade da pesquisa indeferida na origem. Discorre sobre a maior efetividade da consulta ao sistema da CNIB como forma de privilegiar a segurança jurídica e a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação previsto expressamente no Código de Processo Civil. Entende que os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal estariam presentes no caso concreto, sublinhando que o arquivamento do feito seria indevido em havendo meios disponíveis de localização de bens dos executados. Requer, em sede de liminar, “(...) a inclusão dos nomes dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária (...)” (p. 11/12). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 23373238). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Com efeito, a teor do que dispõe o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, “a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Tendo em vista a finalidade específica da CNIB, notadamente aquela voltada ao interesse maior de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento[2], somado ao fato de que, em um primeiro momento, não há demonstração inequívoca de que os devedores estariam dilapidando patrimônio, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente presente nesta análise incipiente. Mostra-se necessária, portanto, uma análise mais acurada dos fundamentos expostos neste recurso para que seja possível verificar a viabilidade ou não da pretensão aviada pelo banco agravante. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente ou mesmo irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão revisor. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos de origem. [2] Acórdão 1302383, 07304310920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora